Tribunal: TJES
Processo: 0003089-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003089-38.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0003089-38.2015.8.08.0024
Juízo de origem: 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
Recorrente: Cobra Engenharia Ltda
Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. GLOSA DE VALORES PAGOS A MENOR AOS EMPREGADOS. PLANILHA DE CUSTOS. VINCULAÇÃO À PROPOSTA. ALEGADA "EFICIÊNCIA" DA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cobra Engenharia Ltda contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, reconhecendo a legalidade das glosas e retenções feitas pelo Estado do Espírito Santo em contrato de prestação de serviços, diante da discrepância entre os valores previstos na proposta contratual e os efetivamente pagos a título de salários dos empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em definir se a diferença entre os salários previstos na planilha de custos da proposta contratual e os valores efetivamente pagos aos trabalhadores pode ser apropriada pela contratada como "eficiência empresarial", ou se autoriza a glosa por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A planilha de custos integra o contrato e vincula a execução contratual, não sendo possível à contratada se beneficiar de diferenças salariais não informadas, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A conduta de apresentar proposta com valores superiores aos efetivamente praticados viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento apto a induzir a Administração em erro quanto ao real custo do serviço.
5. A glosa dos valores corresponde à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da moralidade administrativa, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União e com os princípios que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"A planilha de custos apresentada na proposta vincula a execução contratual, não sendo possível à contratada se beneficiar de diferenças entre os custos previstos e os efetivamente pagos aos empregados."

"A glosa de valores, quando constatada a discrepância entre os custos declarados e os efetivamente incorridos, é medida legítima para preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da contratada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11; CC, art. 422; Acórdão TCU nº 2101/2008 – Plenário.

Jurisprudência relevante citada
:
Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 2101/2008 – Plenário (TC-018.112/2004-0).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003089-38.2015
.8.08.00
24

APELANTE:
COBRA ENGENHARIA LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme narrado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Cobra Engenharia Ltda
(Id. 11834173 / Fls. 343 do Vol. 002), ver reformada a sentença (Id. 11834168 / Fls. 317 do Vol. 002) que, em sede de ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade das glosas e retenções efetuadas pelo Estado do Espírito Santo em contrato de prestação de serviços de manutenção predial.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a planilha de custos e formação de preços possui natureza meramente estimativa e referencial; (ii) que o cumprimento das obrigações trabalhistas conforme a Convenção Coletiva da Categoria (CCT) é o único requisito para o pagamento integral; (iii) que a diferença entre o valor cotado na planilha e o valor efetivamente pago aos operários integra a margem de lucro e eficiência da empresa; (iv) que a glosa unilateral configura enriquecimento sem causa da Administração e viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11834180 / Fls. 367 do Vol. 002), defendendo que a vinculação ao instrumento convocatório e a proposta comercial impedem o pagamento por custos não incorridos, sob pena de superfaturamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do presente para o enfrentamento das teses firmadas pela recorrente.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a planilha de custos vincula a execução contratual, não podendo o particular auferir lucro sobre a diferença de custos diretos (mão de obra) sem que isso configure desequilíbrio contratual.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a economia obtida pela contratada na remuneração de seus operários (pagando valores acima do piso da categoria, mas abaixo do previsto na própria proposta) autoriza a glosa por parte do Poder Público ou se tal montante deve ser revertido à empresa a título de "eficiência".

Conforme jurisprudência firmada pelo
Tribunal de Contas da União no Acórdão 2101/2008 – Plenário (TC-018.112/2004-0)
, “a composição de preços de mão de obra em contratos de prestação de serviços não é mera ficção contábil, mas parâmetro de execução”.

Como se depreende, a Corte de Contas Federal fixou o entendimento de que o pagamento por serviços cujos custos efetivos foram inferiores aos declarados na proposta caracteriza superfaturamento, uma vez que a Administração estaria remunerando um encargo inexistente ou menor que o pactuado.

No caso, observa-se que o laudo pericial (Fls. 219/238 do Vol. 002) confirmou a discrepância: a apelante utilizou salários mais elevados para compor seu preço global e vencer o certame, mas, na execução fática, contratou mão de obra por valores significativamente menores. Do ponto de vista lógico-jurídico, admitir que a empresa se aproprie dessa diferença seria chancelar uma proposta "irreal" perante o Fisco.

A "eficiência" empresarial deve incidir sobre a otimização de processos e custos indiretos, jamais sobre o aviltamento ou a subestimação dos custos diretos (salários e encargos) informados à Administração como condição para a contratação.

Ademais, sublinhe-se que tal conduta fere o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), aplicável supletivamente aos contratos administrativos. A apresentação de uma planilha com valores superiores aos que se pretende efetivamente pagar configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), induzindo a Administração a erro quanto ao real custo do serviço.

A retenção efetuada pelo TJES/Estado, portanto, não é apenas um exercício do poder de fiscalização, mas medida necessária para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, expurgando o lucro espúrio e protegendo o erário de um pagamento sem a devida contraprestação fática.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a glosa se mostra legal, necessária e em estrita consonância com os princípios da moralidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, §§ 3º, 5º e 11 do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais
em desfavor da apelante para o valor total de
R$ 47.157,65 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, devidamente atualizados, montante este que resulta da soma de:
I)
11% (onze por cento) sobre a faixa de até 200 salários mínimos (R$ 28.644,00); e
II)
9% (nove por cento) sobre o valor que excedeu 200 salários mínimos até o limite da causa (R$ 18.513,65).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)